Tribunal: STJ
Processo: 0945539-53.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920799 - RJ (2025/0151219-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADOS
: DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - RJ123668
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: MARILENE DE ASSIS MAGDALENA
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO SANTORO - RJ118994
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava
cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 854c3026-e702-48b8-825e-bed6c0ef073b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920799 - RJ (2025/0151219-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADOS
: DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - RJ123668
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: MARILENE DE ASSIS MAGDALENA
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO SANTORO - RJ118994
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava
cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DO EST R J
FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED contra a decisão (e-STJ fls. 529/530)
proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
recurso em razão da intempestividade.
Em suas alegações (e-STJ fls. 534/542), a agravante afirma que não incide
as Súmulas nos 7 e 83/STJ e insiste na violação da lei federal.
Apresentada impugnação às e-STJ fls. 546/549.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
O agravo não foi conhecido em razão da intempestividade recursal,
conforme se extrai do seguinte excerto:

"(...)
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI,
c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo
Civil.
Ademais, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da
decisão agravada em 10.02.2025, sendo o Agravo somente interposto em
06.03.2025.
Documento eletrônico VDA49455443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:30
Código de Controle do Documento: 55e9ac05-20b4-4380-9e7f-52c7a42cdadf

O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994,
VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de
Processo Civil.
Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade dos recursos. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade. "
' (e-STJ fl. 529).

Nas presentes razões, contudo, não foram apresentados argumentos
capazes de demonstrar o desacerto da decisão atacada. Em verdade, a agravante
apenas insiste na tese da violação a lei federal, não rebatendo de maneira específica a
decisão combatida que não conheceu do agravo devido a intempestividade do recurso.
Nesse cenário, incide o disposto no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo
Civil: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
"
fundamentos da decisão agravada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. APLICAÇÃO
POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos e obrigação de fazer.
2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os
pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por
ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e
1.021, § 1o, do CPC, segundo o qual, não se conhece do agravo que não
ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no
AREsp 2.137.824/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO REQUERENTE.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021,
§1o, do CPC/15 e 259, § 2o do RISTJ. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 2.007.710/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31
/3/2022).
Ademais, imperioso mencionar que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INEPTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(...)
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 408.643
/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6
/11/2014, DJe 14/11/2014).
Documento eletrônico VDA49455443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:30
Código de Controle do Documento: 55e9ac05-20b4-4380-9e7f-52c7a42cdadf

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:30
Código de Controle do Documento: 55e9ac05-20b4-4380-9e7f-52c7a42cdadf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.799 / RJ
Número Registro: 2025/0151219-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09455395320238190001 202524502668 9455395320238190001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADOS : DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - RJ123668
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: MARILENE DE ASSIS MAGDALENA
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO SANTORO - RJ118994
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS
MED
ADVOGADOS : DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - RJ123668
Documento eletrônico VDA50333039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 475aac98-dec8-48aa-86b2-931cd0ec2bf3

MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: MARILENE DE ASSIS MAGDALENA
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO SANTORO - RJ118994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:18
Código de Controle do Documento: 475aac98-dec8-48aa-86b2-931cd0ec2bf3